Tribunal: TJDFT
Processo: 0716995-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MASSA LÍQUIDA DE 828G (OITOCENTES E VINTE E OITO GRMAS) DE COCAÍNA E OUTRAS PORÇÕES DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS NA PRIMEIRA FASE. PARCIAL ACOLHIMENTO. ÚNICO AUMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO PENAL EM CURSO. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. INCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DA PENA. SUBSTITUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, procedendo-se a um único aumento.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. A existência de inquérito e ações penais em curso, ainda que não transitadas em julgado, indicam que o agente se dedica à prática de atividades criminosas, inviabilizando o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.
4. Correta a incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, porquanto, na espécie, restou comprovado, pelo depoimento das testemunhas policiais que o adolescente estava envolvido na prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante.
5. Mantém-se o regime inicial semiaberto, se a pena é superior a quatro anos e inferior a 08 (oito) anos de reclusão e se trata de réu primário, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se a pena aplicada é superior a quatro anos de reclusão, não atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas envolvendo adolescente), manter a valoração negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas, mas considerando um único aumento e reduzido o quantum de exasperação pela circunstância judicial negativa, mas sem reflexo na pena, que se mantém em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados à razão mínima, em regime inicial semiaberto.